Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSIONAMENTO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR COMPANHEIRO DE CELA. TEMA No 592/STF. INOBSERVÂNCIA DE DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. CAUTELAS DE SEGURANÇA ADOTADAS PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se em averiguar a responsabilidade civil do Estado face a morte de detento ocorrida no interior do presídio, asfixiado por um companheiro de cela.
2. A responsabilidade por omissão estatal possui natureza subjetiva, conforme a teoria “Faute Du Service”. 2.1. O colendo Supremo Tribunal Federal adotou a aludida teoria do risco administrativo, firmando a tese de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema 592/STF), fazendo-se necessário apurar o nexo causal entre a omissão estatal (inobservância do dever específico de proteção) e o evento danoso (morte de detento).
3. Na hipótese, nada há nos autos que indique tenham os agentes públicos deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação estatal pois: a) o Prontuário Detalhado da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária demonstra a grande quantidade de faltas disciplinares cometidas pelo detento e, consequentemente, a quantidade de dias no isolamento; b) face a enorme agressividade apresentada pelo preso, os agentes públicos fizeram o possível para salvaguardar a vida do detento, com a sua transferência para um ambiente controlado, o pavilhão de segurança máxima (Ala H), com apenas 3 (três) detentos dentro da cela 07; c) há notícia da assinatura de um “termo”, a pedido da Vara de Execuções Penais – VEP, em que os detentos, vítima e autor do crime, declararam não possuírem qualquer problema de convívio entre os dois; d) o autor do crime confessou em delegacia ter ceifado a vida de seu colega de cela alegando legítima defesa, cuja matéria será apurada na via própria.
4. A análise do acervo probatório demonstra que não houve conduta omissiva ou comissiva do Estado que configurasse inobservância do seu dever específico de proteção, uma vez que a morte do detento não poderia ter sido evitada por qualquer conduta estatal, eis que adotadas todas as medidas de segurança que estavam ao seu alcance para resguardar a integridade física e moral do presidiário.
5. Apelação da autora conhecida e não provida.